Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-82.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000501-82.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSUE SEVERIANO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 057.193.291-61 (RECORRENTE), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.200.879/0001-95 (RECORRIDO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), VICTOR HUGO CARNIELLO DELGADO - CPF: 024.914.361-59 (RECORRIDO), RUBYA CARNIELLO DELGADO - CPF: 036.009.851-75 (RECORRIDO), CLENILSON CASSIO DA SILVA - CPF: 700.753.521-68 (RECORRIDO), MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - CPF: 048.882.248-38 (RECORRIDO), DENILTON PERICLES ARAUJO - CPF: 106.773.211-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, §4o DA LEI No 9.009/95. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DEVER DO CREDOR INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão de inexistência de bens penhoráveis.

A execução se faz no interesse do credor, cabendo a ele as diligências necessárias para localização de bens em nome do devedor, não sendo permitido transferir essa responsabilidade ao Poder Judiciário.

A extinção do processo é medida que se impõe quando, esgotadas as diligências judiciais e não tendo indicação de bens pelo exequente, conforme art. 53, § 4o, da Lei dos Juizados Especiais.

Aplicação do Enunciado 75 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou extinta a execução de sentença por ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 53, §4o da Lei 9.009/95.

A parte Recorrente requer a reforma da sentença que extinguiu o processo, sob a alegação de que deve ser arquivado os autos, nos termos do artigo 921 do CPC.

Pois bem.

Apesar dos argumentos apresentados pelo recorrente, observa-se que foram realizadas diversas diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora mediante tentativas de bloqueio online, todos eles, entretanto, sem sucesso.

Além disso, verifica-se que o artigo 921 do CPC é incompatível com o rito dos juizados.

Explico, no Juizado Especial Cível, a ausência de bens penhoráveis não resulta em suspensão do processo, mas sim na extinção do processo, pois o rito da Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) é incompatível com o procedimento do Código de Processo Civil que prevê a suspensão do feito.

Portanto, se o executado não for localizado ou não houver bens a penhorar, acertada decisão do juiz
a quo
em extinguir o processo, sem prejuízo de a parte exequente poder iniciar um novo processo posteriormente se encontrar bens.

Destaca-se que nos termos do Enunciado 75 do FONAJE: “
A hipótese do § 4o, do 53, da Lei 9.099/1995,
também se aplica às execuções de título judicial,
entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor
".

Dessa forma, diante da inexistência de bens passíveis de penhora, a extinção do processo é medida que se impõe, nos termos do artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, que determina a extinção imediata da execução ou do cumprimento de sentença no Juizado Especial Cível, quando não forem encontrados bens penhoráveis:

“§ 4o
Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor
.”

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. DEVER DO CREDOR NA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DOS SISTEMAS INTERNOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1- Inexistindo bens penhoráveis e não havendo a indicação pelo exequente de outros bens ou recursos sobre os quais pode recair a execução, imperiosa a extinção por inexistência de bens passíveis de penhora.

2- É ônus do exequente diligenciar no sentido de localizar possíveis bens a serem penhorados em nome do Executado.

3- No caso em voga, foi conferida a oportunidade ao exequente para indicar referidos bens, todavia, não indicou quaisquer bens passíveis de penhora.

4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1012471-10.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

“RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 53, § 4o DA LEI 9.099/95.
ENUNCIADO 75 DO FONAJE. PEDIDO DE PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS. RECURSO IMPROVIDO. Em face do que dispõe o artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe à extinção do processo sem apreciação do mérito.

Em consonância, foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75: "A hipótese do § 4o, do art. 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor". (N.U 1008639-35.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Diante do exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE provimento,
para manter a sentença de extinção pelos seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025